Tribunal: STF
Processo: AP 2417
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de FABIO AUGUSTO VIEIRA, KLEPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA, MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES, FLAVIO SILVESTRE DE ALENCAR e RAFAEL PEREIRA MARTINS, em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (PET 11.008/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 15/3/2024), pela prática das condutas descritas nos arts. 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998,todos combinados com o art. 13, § 2º, a, b e c, do Código Penal, por violação dos deveres a eles impostos pelo art. 144, § 5º, da Constituição Federal, pela Lei 6.450/77 (Lei Orgânica da PMDF), pela Portaria PMDF 1.152/21 (Regimento Interno Geral da PMDF) e pelo Decreto 10.443/20; por violação de dever contratual de garante e por ingerência da norma; observadas as regras do art. 29, caput e do art. 69, ambos do Código Penal.



    Em 7/11/2025, os autos foram incluídos em pauta de julgamento na Sessão Virtual da Primeira Turma, agendada entre 28/11/2025 e 5/12/2025 para análise do mérito da ação penal (DJe de 14/11/2025).



    Em 19/11/2025, a Defesa de JORGE EDUARDO NAIME BARRETO formulou os seguintes requerimentos (eDoc. 2.218):



    “a) O destaque da AP 2417 para julgamento presencial, viabilizando sustentações orais e o indispensável debate técnico em plenário, medida que se impõe diante da complexidade constitucional e institucional do caso. 



    b) O acolhimento da tese de inexistência de responsabilidade penal do defendente, reconhecendo que, conforme apurado na AP 2668 e na Petição 11135, o Sr. Jorge não possuía qualquer possibilidade de interferir no curso causal dos fatos e sempre agiu com diligência e estrita observância à legislação e à doutrina de atuação da PMDF. 



    c) Subsidiariamente, o reconhecimento dos vícios processuais apontados, com a declaração de nulidade da presente ação penal em razão de cerceamento de defesa, quebra de cadeia de custódia, supressão de instância e demais irregularidades estruturais que maculam a validade do processo. 



    d) Que Vossa Excelência, nos termos do art. 6º, parágrafo 1º, do RISTF, considere a pertinência de solicitar destaque, retirando o feito da pauta virtual, a fim de possibilitar a realização de julgamento presencial com participação da defesa de forma plena e efetiva. 



    e) Alternativamente, com fundamento no art. 11 do RISTF, que seja avaliada a conveniência de remessa da AP 2417 ao Plenário, diante da repercussão institucional da imputação de omissão imprópria contra militares, do impacto normativo e interpretativo do precedente da AP 2668 e da necessidade de uniformização jurisprudencial frente à divergência existente entre turmas e Plenário. 



    Por fim, reafirma-se que o Coronel Jorge Eduardo Naime Barreto sempre pautou sua atuação pelos valores republicanos e pelo respeito às instituições democráticas. O que aqui se revela é uma imputação simbólica, dissociada da realidade concreta dos autos e frontalmente contrariada pelos próprios documentos oficiais desta Suprema Corte. O defendente não concorreu, não se omitiu e não poderia ter alterado um cenário criminoso previamente estruturado nos mais altos escalões da República. A Justiça exige o reconhecimento dessa verdade.”



    Em decisão proferida no dia 25/11/2025, indeferi os pedidos formulados, com os seguintes fundamentos (eDoc. 2.267):



    O julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão sobre a matéria, prevalecendo, portanto, a faculdade regimental conferida ao Relator pelo art. 21-B, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com redação da Emenda Regimental 53/2020, de submissão a julgamento por meio eletrônico.



    (...).



    (...) nos termos da Emenda Regimental nº 59, publicada em 19/12/2023, foi restabelecida a competência das Turmas para processar e julgar os inquéritos e as ações penais de competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    (...).



    Os demais pedidos, que demandam a análise da prova produzida nos autos e dizem respeito ao mérito da presente ação penal em relação ao réu, serão analisados no momento adequado, uma vez que a instrução processual foi encerrada e o julgamento terá início em 28/11/2025, com apreciação pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL de eventuais nulidades processuais apontadas pelo requerente.



    Contra a referida decisão, em 1º/12/2025, a Defesa de JORGE EDUARDO NAIME BARRETO interpôs Agravo Regimental, requerendo, em síntese, a reconsideração da decisão agravada e “a inclusão do feito em pauta de Julgamento Presencial, retirando-o da pauta virtual” (eDoc. 2.325).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Do exame das razões recursais, verifico que o recorrente não apresentou qualquer argumento minimamente apto a desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada.



    Além disso, o julgamento se iniciou regularmente em 28/11/2025, com previsão de término no dia 5/12/2025, com apreciação pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL de eventuais nulidades processuais apontadas pelo recorrente.



    Conforme consignei, o julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão sobre a matéria, prevalecendo, portanto, a faculdade regimental conferida ao Relator pelo art. 21-B, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com redação da Emenda Regimental 53/2020, de submissão a julgamento por meio eletrônico.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADO o Agravo Regimental.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente